Tribunal: TJMT
Processo: 1043934-65.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043934-65.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LIOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 009.922.791-60 (APELADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder auxílio-acidente a segurado empregado, operador de máquinas, em razão de acidente de trabalho, apesar de laudo pericial judicial concluir pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela anatômica consolidada, sem repercussão funcional na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. R
azões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual após a consolidação das lesões, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica.

4. A prova pericial médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo, conclui de forma expressa e categórica pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual.

5. A constatação de discreta limitação de movimento, desacompanhada de prejuízo funcional ou de necessidade de maior esforço no desempenho da atividade profissional, não caracteriza o requisito legal da redução da capacidade laboral.

6. A tese firmada no Tema 416 do STJ pressupõe a efetiva comprovação de redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima, o que não se verifica quando o laudo pericial afasta qualquer limitação funcional, impondo o afastamento de sua aplicação ao caso concreto.

7. Ausentes elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial, a reforma da sentença é medida necessária para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. A inaplicabilidade do Tema 416 do STJ se impõe quando o laudo pericial judicial afasta a existência de qualquer redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa do segurado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1042127-10.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025; TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Previdenciária n
.
1043934-65.2024.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado
para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-acidente
ao apelado
.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, narrou que era empregado da empresa Urbano Agroindustrial Ltda, na função de operador de máquinas, quando, em 18
.
11
.
2019, sofreu acidente de trabalho. Alegou que um material de uma empilhadeira caiu sobre si, resultando em espondilose dorsal e fratura da ulna esquerda. Em decorrência do infortúnio, recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em 18
.
3
.
2020. Sustentou que, após a consolidação das lesões, restaram sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual, fazendo jus à concessão do auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício anterior.

Realizad
a a perícia médica judicial, o laudo pericial concluiu que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Sobreveio a sentença, na qual o
juízo de primeiro grau
julgou procedente o pedido. O fundamento da decisão foi o de que, embora o perito tenha concluído pela ausência de redução da capacidade laboral, reconheceu a existência de sequela consolidada, consistente em
discreta limitação na supinação do antebraço esquerdo
. Com base nesse achado clínico e aplicando a tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ju
ízo
entendeu que, mesmo sendo mínima a lesão, ela interfere no exercício da função de operador de máquinas, que exige esforço dos membros superiores, configurando o direito ao benefício.

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois contraria a prova técnica produzida. Argumenta que o laudo pericial foi categórico ao afastar a redução da capacidade laborativa específica para a atividade exercida pelo autor. Defende que a mera existência de uma sequela anatômica não é suficiente para a concessão do benefício, sendo imprescindível a comprovação de sua efetiva repercussão na capacidade de trabalho, o que não ocorreu. Alega que o juízo de primeiro grau afastou a conclusão pericial sem a devida motivação técnica, violando os
arts
. 371 e 479 do CPC. Pede, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que o próprio laudo pericial confirmou a existência de limitação de movimento no membro superior esquerdo, o que, por si só, comprova a necessidade de maior esforço para o desempenho de suas atividades. Reitera a aplicabilidade do Tema 416 do STJ, defendendo que o benefício é devido ainda que a lesão seja mínima. Requer, assim, o desprovimento do apelo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar a respeito do mérito

devido
à
ausência de interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o apelado preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente no que tange à comprovação da redução permanente de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, concedido ao segurado como compensação pela redução de sua capacidade laborativa decorrente de sequelas consolidadas de acidente de qualquer natureza. Os requisitos para sua concessão estão previstos no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso dos autos, a qualidade de segurado, o acidente de trabalho e a consolidação das lesões são fatos incontroversos. O ponto nevrálgico da demanda reside na verificação do último requisito: a efetiva redução da capacidade laboral.

Para a apuração de tal requisito, de caráter eminentemente técnico, a prova pericial médica assume papel de destaque, pois é realizada por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e com conhecimento específico para avaliar a condição clínica do segurado e sua repercussão no âmbito laboral.

Na hipótese,
o laudo pericial judicial foi conclusivo e categórico ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa do apelado
. Embora tenha constatado a existência de uma sequela anatômica (discreta limitação na supinação do antebraço esquerdo), o Sr. Perito, após exame clínico detalhado e análise da profissiografia do autor, concluiu que tal condição
não acarreta diminuição de sua capacidade para o trabalho habitual
.

A conclusão do laudo é inequívoca:
“
[...]
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.
”
(Id 333604939, fls. 4)
.

Essa conclusão é corroborada pelas respostas aos quesitos formulados. Ao ser questionado se o periciado é portador de lesão que implique redução de sua capacidade para o trabalho, o perito respondeu:
“Não constatado”
(quesito “a)” do juízo)
. Da mesma forma, ao ser indagado se o autor apresenta sequelas que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, a resposta foi:
“Não constatado”
(quesito “c)” do juízo)
.

É fundamental distinguir a existência de uma lesão consolidada ou sequela anatômica da sua repercussão funcional na capacidade de trabalho. O benefício de auxílio-acidente não é devido pela simples existência de uma sequela, mas sim quando essa sequela efetivamente
reduz a capacidade para o trabalho
. No presente caso, a prova técnica demonstrou que, apesar da lesão pregressa, o apelado não sofreu um decréscimo em sua aptidão para exercer a função de operador de máquinas.

Nesse sentido, a jurisprudência
entende
que, ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, o benefício é indevido, ainda que existam sequelas consolidadas. Cito, por oportuno, o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu que as sequelas existentes não implicam limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor.

5. A simples existência de sequelas, dissociadas de repercussão funcional no desempenho da atividade habitual, não é suficiente para o deferimento do benefício.

[...]

(TJMT, AC n. 1042127-10.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025
)

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no Tema 416 do STJ, que firmou a tese de que
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, é preciso realizar o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um
precedente
a um determinado caso concreto
. A tese do Tema 416 pressupõe que a redução da capacidade laboral, ainda que mínima,
esteja comprovada nos autos
. O que o STJ pacificou é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o seu grau (mínimo, médio ou máximo) é irrelevante para a concessão do benefício. A tese não afasta a necessidade de comprovação da existência de uma efetiva, embora mínima, redução da capacidade.

No caso em tela, o laudo pericial não atestou uma redução mínima; ele atestou a
ausência de qualquer redução
na capacidade laborativa. Portanto, não há o pressuposto fático para a aplicação do referido tema repetitivo.

Corroborando essa linha de raciocínio, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Dessa forma, não havendo nos autos elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial, que foi claro ao afastar a redução da capacidade laborativa do apelado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral do autor, inverto o ônus sucumbencial e o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026